Tribunal: TJES
Processo: 5000329-93.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000329-93.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
AGRAVADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor em face da decisão de id. 973934 (integrada pela de id. 973938), proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória nos autos da ação anulatória de ato administrativo ajuizada por Telemar Norte Leste S/A, na qual a Magistrada de origem determinou a suspensão da conversão em renda do valor depositado em Juízo, devendo o Estado do Espírito Santo se submeter ao processo de recuperação judicial e, naquele Juízo, habilitar o crédito que entende cabível.

Em suas razões (id. 973874), o agravante alega que (a) a agravada pretendia a declaração de nulidade da multa administrativa aplicada pelo Procon, tendo apresentado caução no valor de R$ 21.197,00 (vinte e um mil cento e noventa e sete reais), para fins de suspensão da exigibilidade, (b) o pedido foi julgado improcedente, tendo transitado em julgado, (c) inicialmente foi determinada a conversão em renda do depósito, o que, posteriormente, foi suspendido pelo Juízo de origem, em razão da agravada estar em recuperação judicial, (d) deve ser aplicado o art. 32 da Lei de Execução Fiscal, mantendo-se a conversão, eis que o valor não mais lhe pertencia, (e) a decisão viola a coisa julgada, não havendo que se falar em novação, (f) os créditos referentes à garantia do credor não se sujeitam ao plano de recuperação judicial, conforme o art. 59 da Lei nº 11.101/05, e (g) ocorreu a preclusão consumativa, eis que não interposto agravo de instrumento pela Telemar, mas apresentado mero pedido de devolução do depósito por simples petição.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada para determinar a conversão em renda do depósito.

Informações do Juízo originário no id. 1047947.

Contrarrazões no id. 1048075, na qual a agravada suscita a preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugna por seu desprovimento.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-
ES
,
1
6

de
abril

de 20
2
1
.

Des
embargador
a
Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Da Preliminar de Ausência de Dialeticidade Recursal

Segundo a jurisprudência do STJ,
“
em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos
”
(AgRg no AREsp 1679885/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 12/04/2021).

O recurso do agravante está devidamente fundamentado, trazendo argumentos que buscam desconstituir a decisão que determinou a suspensão da conversão em renda do valor depositado em Juízo, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Friso que esta Corte vem se posicionando no sentido de que
“
se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da sentença, não deve ser acatada a preliminar, ainda que haja repetição de teses lançadas anteriormente
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100190038164, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/02/2021).

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

É como voto.

MÉRITO

Conforme exposto na decisão liminar,
no julgamento do
a
gravo
i
nominado na
a
pelação
c
ível nº
0046434-98.2008.8.08.0024,
e
sta Câmara
concluiu que a multa aplicada pelo
Procon do Estado do Espírito Santo
sobre a
Telemar Norte Leste S/A
não foi desarrazoada,
tendo sido
observado
s
os princípios do contraditório e ampla defesa, conforme se
depreende
d
a ementa
:

AGRAVO INOMINADO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. FISCALIZAÇÃO PELO PROCON. LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECRETO Nº 2181⁄97. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 57 DO CDC. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA PROLATADA COM BASE ART. 557, “CAPUT”, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há como se afastar a legitimidade do PROCON na hipótese sub judice, tendo em conta, principalmente, a determinação contida no Código de Defesa do Consumidor no sentido de coibir de forma eficiente todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal. Precedentes do STJ e do TJES.

2. Inexiste malferimento ao princípio da razoabilidade com relação ao “quantum” arbitrado para a multa, haja vista que o processo administrativo observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo sido o valor da sanção fixado de acordo com os critérios indicados nos artigos 57 e 36 do Código de Defesa do Consumidor e do Decreto Federal 2.181⁄97.

3. Recurso ao qual nega-se provimento. Decisão mantida.

(TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 024080464340, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2016, Data da Publicação no Diário: 14/03/2016)

O acórdão transitou em julgado e, embora tenha sido deferida a conversão
em renda do valor inicialmente depositado para suspender a exigibilidade da dívida, a decisão foi reconsiderada
pelo Juízo originário
, em virtude da
agravada
encontrar-se em
recuperação judicial.

O art. 59 da Lei nº 11.101/05 estabelece que o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando o devedor e todos os credores a ele sujeitos,
sem prejuízo das garantias
,
ao passo que o § 2º do art. 32 da Lei nº 6.830/80 autoriza a entrega do depósito à Fazenda Pública, após o trânsito em julgado da decisão.

Por isso, o
Tribuna
l de Justiça do Estado do Rio de Janeiro definiu no agravo de instrumento nº 0034576-58.2016.8.19.0000 que a decisão que suspendeu as ações e execuções contra a Telemar em virtude da recuperação judicial, não vedou o levantamento dos depósitos efetuados antes da prolação da decisão, se efetuados com intuito de pagamento da dívida, conforme se infere da ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GRUPO OI. IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO DE AÇÕES E EXECUÇÕES. ARTIGO 6º DA LEI 11101/2005. Decisão de suspensão de ações e execuções contra as recuperandas que não abrange o levantamento dos depósitos efetuados antes da prolação da decisão recorrida (21/06/2016), com expressa declaração de pagamento, bem como os valores depositados que se mostrem incontroversos pelo trânsito em julgado da sentença de embargos à execução ou preclusão da decisão de resolução da impugnação ao cumprimento de sentença. Falta de demonstração concreta, pelas recuperandas ou pelo Administrador Judicial, de efetivo prejuízo aos ativos das empresas em razão da liberação das quantias aludidas acima. Garantia dos interesses dos credores de valores depositados sem qualquer pendência jurisdicional concreta. CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL do recurso. (TJRJ, Classe: Agravo de Instrumento, 0034576-58.2016.8.19.0000, Rel. Des. Cezar Augusto Rodrigues Costa, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2016, Data da Publicação: 25/11/2016)

O depósito em questão foi realizado em maio de 2009, ou seja, em momento muito anterior ao deferimento da recuperação judicial (21/06/2016).

No julgamento do agravo de instrumento nº 0007914-11.2019.8.08.0048, envolvendo a mesma questão, a Segunda Câmara Cível desta Corte concluiu que, ao oferecer o valor em depósito, a agravada estava ciente de que a improcedência do pedido anulatório resultaria na expedição de alvará para levantamento do valor, ou seja, o depósito seria convertido em pagamento. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR AUSÊNCIA DE CABIMENTO REJEITADA MÉRITO AÇÃO ANULATÓRIA MULTA ADMINISTRATIVA PROCON CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL OBRIGAÇÃO DE PAGAR DEPÓSITO JUDICIAL CONVOLAÇÃO EM PAGAMENTO POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DOS VALORES ACOBERTADOS PELO MANTO DA COISA JULGADA PELA MUNICIPALIDADE CREDORA AUTORIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE EVENTUAL EXCEDENTE PELA AGRAVANTE PERPASSARÁ COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preliminar: ausência de cabimento

1. Em que pese os argumentos lançados pelo recorrido para fundamentar a ausência de cabimento do presente recurso, fato é que, in casu, este foi interposto contra decisão do Juízo a quo proferida em sede de cumprimento de sentença. É indubitável o cabimento do presente recurso nesses casos. Inteligência do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.

Mérito

2. A autorização de levantamento de valores depositados por empresa em Recuperação Judicial, perpassa a competência do Juízo Falimentar. Precedentes STJ.

3. Contudo, a presente hipótese possui algumas peculiaridades. Embora o fato gerador do crédito e o seu trânsito em julgado tenham ocorrido anteriormente ao deferimento do pedido de recuperação judicial e à própria homologação do plano de recuperação judicial, tratando-se de crédito concursal, a decisão do juízo falimentar sobre a qual a agravante fundamenta seu pleito, proferida nos autos do processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001, foi submetida a apreciação do egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que, quando do julgamento do agravo de instrumento nº 0034576-58.2016.8.19.0000, concluiu que o decisum não abrange o levantamento dos depósitos efetuados antes de sua prolação que tiveram a finalidade de pagamento.

4. Esse é o exato caso dos autos, pois na pela de ingresso da demanda anulatória a agravante, outrora autora, ressaltou que estando a multa garantida pelo depósito-caução, não há que se falar em inscrição em dívida ativa, já que, em caso de improcedência do pedido, o valor depositado será convertido em renda para o réu. Referido depósito, aliás, foi efetuado em 16.10.2012, muito antes do deferimento do pedido de recuperação judicial, ocorrido em 21.06.2016.

5. Essa atitude, por si só, denota não apenas que a agravante, ao ajuizar a demanda, estava ciente de que a improcedência de sua demanda refletiria na imediata expedição de alvará para levantamento do valor depositado para cumprimento da obrigação, como pretendia que, nessa hipótese, o depósito fosse convertido em pagamento.

6. Ressalta-se que, ainda que não se considerasse essa declaração como expressa declaração de pagamento, a própria natureza do referido depósito judicial, embora denominado depósito-caução, é de pagamento.
Essa lógica decorre da natureza da obrigação, pois na hipótese em análise, não estamos diante de tutelas de obrigação de fazer ou de não fazer, das quais decorrem responsabilidade objetiva por dano processual, consoante disciplina o artigo 302 do Código de Processo Civil, mas de obrigação de pagar. Se estamos diante de uma obrigação de pagar, independente de ser crédito proveniente de tributo ou não, a improcedência da demanda anulatória, com o respectivo trânsito em julgado, impõe que o cumprimento de sentença seja pelo rito pertinente e, sendo assim, eventual depósito judicial se convola em pagamento definitivo, na busca da satisfação do credor.
Precedentes TJMS e TJMG.

7. Esse mesmo raciocínio se aplica in casu, pois, conquanto o trânsito em julgado tenha recaído sobre o acórdão que reformou parcialmente a sentença de improcedência para reduzir o valor das multas, não houve anulação das penalidades, sendo a redução justificada em virtude dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Em síntese, a lógica permanece a mesma, pois o depósito judicial somente poderia ser levantado pela agravante se esta houvesse logrado êxito total no pedido anulatório.

8. Dessa forma, o quantum depositado judicialmente acobertado pelo manto da coisa julgada também se convola em pagamento para o credor, sendo que a eventual constatação, no decorrer do cumprimento de sentença, de excedente não desembocará na automática autorização para levantamento desse valor pela agravante, haja vista que referida autorização perpassará a competência do Juízo Falimentar.

9. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199002147, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 10/10/2019)

No mesmo sentido, precedente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
:

1) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO RECURSO ESPECIAL Nº 1.696.396/MT. TAXATIVIDADE MITIGADA. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. a) [...] b) [...] c) [...] d) [...] 2) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA DO PROCON. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. PEDIDO DO EXEQUENTE DE LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO. IRRELEVÂNCIA DA DATA DO FATO GERADOR DO CRÉDITO. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM RENDA EM FAVOR DO EXEQUENTE, POR SE TRATAR DE GARANTIA DO CREDOR. a) A suspensão dos créditos mediante o depósito judicial realizado por OI S/A encontra guarida no artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional – CTN
.
b) Dessa forma, o valor depositado em Juízo pelo devedor é convertido em renda ao credor, extinguindo-se o crédito, nos termos do artigo 156 do CTN.
c) Ademais, conforme o artigo 32, § 2º, da Lei nº 6.830/1980 e os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o levantamento do depósito judicial poderá ser realizado após o trânsito em julgado da decisão, independentemente de o crédito ser tributário ou não tributário.
d) Assim, não há que se falar em novação da dívida e incompetência do Juízo “a quo” para deferir a conversão em renda, tendo em vista que créditos referentes à garantia do credor, como o presente caso, não permitem novação e não se sujeitam ao Plano de Recuperação Judicial, nos termos do artigo 59 da Lei nº 11.101/2005.

e) Não bastasse isso, a suspensão das ações e execuções movidas em face do Grupo Oi não alcança o levantamento de valores depositados pelas recuperandas antes de 21/06/2016, com a expressa finalidade de pagamento, nos termos do acórdão prolatado no Agravo de Instrumento interposto pela ora Agravante e outros em face da decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial da ora Agravante.
f) Destarte, correta a decisão agravada ao permitir o levantamento, pelo credor, dos valores depositados em Juízo pela devedora a título de garantia do Juízo. 3) AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJPR - 5ª C.Cível - 0011144-86.2019.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargador Leonel Cunha - J. 30.07.2019)

Assim, considerando que

a
ação
originária
tramita desde 2008
e que o depósito foi realizado em 2009, não há que se falar em novação da obrigação e necessidade de habilitação do crédito n
os autos da
recuperação judicial, devendo ser autorizada a conversão do depósito em renda, para posterior levantamento.

Diante do exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso, a fim de reformar a decisão para determinar a conversão em renda do depósito.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – CAUÇÃO PRESTADA PARA SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE MULTA APLICADA PELO PROCON – RECUPERAÇÃO JUDICIAL SUPERVENIENTE – DECISÃO JUDICIAL QUE RESSALVA OS DEPÓSITOS EFETUADOS ANTERIORMENTE – INTUITO DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO – PRESCINSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONVERSÃO EM RENDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
–
O recurso do agravante está devidamente fundamentado, trazendo argumentos que buscam desconstituir a decisão que determinou a suspensão da conversão em renda do valor depositado em Juízo, motivo pelo qual, ainda que tenha reproduzido teses anteriormente lançadas na origem, deve ser conhecida. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.

2 –

O
Tribuna
l de Justiça do Estado do Rio de Janeiro definiu no agravo de instrumento nº 0034576-58.2016.8.19.0000 que a decisão que suspendeu as ações
e
execuções contra a Telemar em virtude da recuperação judicial, não vedou o levantamento dos depósitos efetuados antes da prolação da decisão, se
efetuados
com intuito de pagamento da dívida,
entendimento que já foi adotado pela Segunda Câmara Cível desta Corte (agravo de instrumento nº 0007914-11.2019.8.08.0048).

3 -
O depósito em questão foi realizado em maio de 2009, ou seja, em momento muito anterior ao deferimento da recuperação judicial (21/06/2016).

4
–
Ao oferecer valor em depósito para suspender a exigibilidade da multa aplicada pelo Procon Estadual, a agravada estava ciente de que a improcedência do pedido anulatório resultaria na expedição de alvará para levantamento do valor, ou seja, o depósito seria convertido em pagamento.

5
-
Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e
discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este
julgado
, à unanimidade, rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, por igual votação, conhecer e dar provimento
ao
recurso
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória-ES,
04 de maio de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.